Tribunal: TJSP
Processo: 2017944-49.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do artigo 1o da Lei n. 5.396, de 24 de outubro de 2019, que redefiniu as atribuições dos cargos de (i) Controlador Geral, (ii) Oficial de Gabinete, (iii) Assessor Administrativo, (iv) Coordenador de Programas Especiais, (v) Coordenador da Rede Criança e Adolescente, (vi) Coordenador da Acessibilidade, (vii) Coordenador da Defesa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do artigo 1o da Lei n. 5.396, de 24 de outubro de 2019, que redefiniu as atribuições dos cargos de (i) Controlador Geral, (ii) Oficial de Gabinete, (iii) Assessor Administrativo, (iv) Coordenador de Programas Especiais, (v) Coordenador da Rede Criança e Adolescente, (vi) Coordenador da Acessibilidade, (vii) Coordenador da Defesa Civil, e (viii) Coordenador do CEREST, previstos na Lei n. 4.634, de 28 de maio de 2013, com a redação da Lei n. 5.311/2018, ambas do Município de Bebedouro.

Cargos dos itens "i", "ii", "iii", "iv", "v", "vii" e "viii, entretanto, que já haviam sido declarados inconstitucionais na ADIN n. 2034752-03.2019.8.8.26.0000, em 12/06/2019. Desnecessidade de nova declaração de nulidade desses cargos, mas apenas das atribuições incluídas em norma superveniente (artigo 1o da Lei n. 5.396, de 24 de outubro de 2019) para as mencionadas ocupações (já excluídas do ordenamento jurídico). Ofensa ao artigo 111 da Constituição Estadual.

Expressão do item "vi" (Coordenador de Acessibilidade). Atribuições desse cargo (criado pela Lei n. 4.634/2013, com a redação da Lei n. 5.311/2018) que foram redefinidas pelo já mencionado artigo 1o da Lei n. 5.396/2019 (objeto da impugnação). Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos II e V, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Atribuições (atuais e anteriores) que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor.

Necessidade de declaração de inconstitucionalidade também da expressão "Coordenador da Acessibilidade" constante da Lei n. 4.634/2013, com a redação da Lei n. 5.311/2018, por arrastamento, a fim de evitar efeito repristinatório. Solução que independe de pedido expresso do autor, por se tratar de mera técnica de decisão. Nesse sentido já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que "não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional"

Ação julgada procedente, sem modulação.